Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADA COM PERDAS E DANOS PARA COMPLEMENTAR O ACESSÓRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.PRELIMINAR ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição de recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.